Tribunal: STJ
Processo: 0050106-26.2021.8.19.0001
Classe: AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL
Órgão julgador: MINISTRO RAUL ARAÚJO
Órgão colegiado: AJC COORDENADORIA DE JULGAMENTO COLEGIADO DA QUARTA TURMA
Data de publicação: 2026-04-29

Inteiro teor:
AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL No 3090248 - RJ(2025/0422937-4)
RELATOR
: MINISTRO RAUL ARAÚJO
AGRAVANTE
: JORGE CLAUDINO
ADVOGADO
: BRUNO MEDEIROS DURÃO - RJ152121
AGRAVADO
: BANCO J. SAFRA S.A
ADVOGADO
: JOSÉ CARLOS SKRZYSZOWSKI JUNIOR - RJ175723
EMENTA
DIREITO DO CONSUMIDOR. AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL.
AÇÃO REVISIONAL DE CONTRATO BANCÁRIO. AUSÊNCIA DE
PREQUESTIONAMENTO. SÚMULAS 282 E
RAZÕES
356/STF.
RECURSAIS DISSOCIADAS DOS FUNDAMENTOS DO JULGADO
ATACADO.
. CAPITALIZAÇÃO DE JUROS. IOF.
SÚMULA 284/STF
TARIFA DE CADASTRO. LEGALIDADE.
. AGRAVO
SÚMULA 83/STJ
EM RECURSO ESPECIAL CONHECIDO. RECURSO ESPECIAL
PARCIALMENTE CONHECIDO E, NA EXTENSÃO, DESPROVIDO.
1. Fica inviabilizado o conhecimento de tema trazido na petição de recurso
especial, mas não debatido e decidido nas instâncias ordinárias, porquanto
ausente o indispensável prequestionamento. Incidência das Súmulas 282
e 356 do Supremo Tribunal Federal.
2. É inadmissível o inconformismo, por deficiência na fundamentação,
quando as razões do recurso estão dissociadas do decidido no acórdão
recorrido. Aplicação da Súmula 284 do Supremo Tribunal Federal.
3. Nos termos da jurisprudência desta Corte, a capitalização de juros com
periodicidade inferior a um ano em contratos celebrados após 31.3.2000 é
permitida, desde que expressamente pactuada.
4. É pacífico o entendimento do Superior Tribunal de Justiça, consolidado em
julgamento submetido ao rito dos recursos repetitivos, segundo o qual não é
abusivo o financiamento do Imposto sobre Operações Financeiras. Ademais,
conforme cristalizado na Súmula 566, "Nos contratos bancários posteriores
ao início da vigência da Resolução-CMN n.
em
pode
3.518/2007,
30/4/2008,
ser cobrada a tarifa de cadastro no início do relacionamento entre o
consumidor e a instituição financeira".
5. O entendimento adotado no acórdão recorrido coincide com a
jurisprudência assente desta Corte Superior, circunstância que atrai a
incidência da Súmula 83 do Superior Tribunal de Justiça.
6. Agravo em recurso especial conhecido. Recurso especial parcialmente
conhecido e, na extensão, desprovido.
ACÓRDÃO
Vistos e relatados estes autos em que são partes as acima indicadas, acordam os
Ministros da QUARTA TURMA do Superior Tribunal de Justiça, em Sessão Virtual de
a
por unanimidade, conhecer parcialmente do recurso, mas lhe negar
14/04/2026
22/04/2026,
provimento, nos termos do voto do Sr. Ministro Raul Araújo.
Os Srs. Ministros Maria Isabel Gallotti, Antonio Carlos Ferreira, Luís Carlos
Gambogi (Desembargador Convocado do TJMG) e João Otávio de Noronha votaram com o Sr.
Ministro Relator.
Documento eletrônico VDA56109377 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): RAUL ARAÚJO Assinado em: 27/04/2026 20:44:12
Publicação no DJEN/CNJ de 30/04/2026. Código de Controle do Documento: a2b9eb3d-b0a9-4ba8-9648-60702c7cba02

Presidiu o julgamento o Sr. Ministro João Otávio de Noronha.
Brasília,
.
22 de abril de 2026
Ministro RAUL ARAÚJO
Relator
Documento eletrônico VDA56109377 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): RAUL ARAÚJO Assinado em: 27/04/2026 20:44:12
Publicação no DJEN/CNJ de 30/04/2026. Código de Controle do Documento: a2b9eb3d-b0a9-4ba8-9648-60702c7cba02

AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL No 3090248 - RJ(2025/0422937-4)
RELATOR
: MINISTRO RAUL ARAÚJO
AGRAVANTE
: JORGE CLAUDINO
ADVOGADO
: BRUNO MEDEIROS DURÃO - RJ152121
AGRAVADO
: BANCO J. SAFRA S.A
ADVOGADO
: JOSÉ CARLOS SKRZYSZOWSKI JUNIOR - RJ175723
EMENTA
DIREITO DO CONSUMIDOR. AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL.
AÇÃO REVISIONAL DE CONTRATO BANCÁRIO. AUSÊNCIA DE
PREQUESTIONAMENTO. SÚMULAS 282 E
RAZÕES
356/STF.
RECURSAIS DISSOCIADAS DOS FUNDAMENTOS DO JULGADO
ATACADO.
CAPITALIZAÇÃO DE JUROS. IOF.
SÚMULA 284/STF.
TARIFA DE CADASTRO. LEGALIDADE.
AGRAVO
SÚMULA 83/STJ.
EM RECURSO ESPECIAL CONHECIDO. RECURSO ESPECIAL
PARCIALMENTE CONHECIDO E, NA EXTENSÃO, DESPROVIDO.
1. Fica inviabilizado o conhecimento de tema trazido na petição de recurso
especial, mas não debatido e decidido nas instâncias ordinárias, porquanto
ausente o indispensável prequestionamento. Incidência das Súmulas 282
e 356 do Supremo Tribunal Federal.
2. É inadmissível o inconformismo, por deficiência na fundamentação,
quando as razões do recurso estão dissociadas do decidido no acórdão
recorrido. Aplicação da Súmula 284 do Supremo Tribunal Federal.
3. Nos termos da jurisprudência desta Corte, a capitalização de juros com
periodicidade inferior a um ano em contratos celebrados após 31.3.2000 é
permitida, desde que expressamente pactuada.
4. É pacífico o entendimento do Superior Tribunal de Justiça, consolidado em
julgamento submetido ao rito dos recursos repetitivos, segundo o qual não é
abusivo o financiamento do Imposto sobre Operações Financeiras. Ademais,
conforme cristalizado na Súmula 566, "Nos contratos bancários posteriores
ao início da vigência da Resolução-CMN n.
em
pode
3.518/2007,
30/4/2008,
ser cobrada a tarifa de cadastro no início do relacionamento entre o
consumidor e a instituição financeira".
5. O entendimento adotado no acórdão recorrido coincide com a
jurisprudência assente desta Corte Superior, circunstância que atrai a
incidência da Súmula 83 do Superior Tribunal de Justiça.
6. Agravo em recurso especial conhecido. Recurso especial parcialmente
conhecido e, na extensão, desprovido.
RELATÓRIO
Trata-se de agravo em recurso especial interposto por JORGE CLAUDINO contra
decisão que inadmitiu seu recurso especial, fundamentado no artigo 105, inciso III, alínea “a”, da
Constituição Federal, contra acórdão proferido pelo eg. Tribunal de Justiça do Estado do Rio de
Janeiro, assim ementado (e-STJ, fls. 500-515):

Documento eletrônico VDA55826055 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): RAUL ARAÚJO Assinado em: 13/04/2026 03:46:17
Código de Controle do Documento: e60e8881-2f28-4e53-9ebc-409d35cf384a

“APELAÇÃO CÍVEL. DIREITO DO CONSUMIDOR. AÇÃO REVISIONAL.
CONTRATO DE EMPRÉSTIMO. FINANCIAMENTO DE VEÍCULO.
ALEGAÇÃO DE ABUSIVIDADE DE CLÁUSULAS. CAPITALIZAÇÃO.
TAXA DE JUROS. TARIFA DE CADASTRO. IOF. SENTENÇA DE
IMPROCEDÊNCIA DA REVISIONAL. CAPITALIZAÇÃO DE JUROS. É
PERMITIDO AS INSTITUIÇÕES FINANCEIRAS A CAPITALIZAÇÃO DE
JUROS, COM BASE NA MEDIDA PROVISÓRIA No
EM
1.963-17/2000,
PERIODICIDADE INFERIOR À ANUAL, DESDE QUE EXPRESSAMENTE
PACTUADA. PRECEDENTE DO STJ. AGRG NO RESP 1142409/SC.
SÚMULA 539. PREVISÃO CONTRATUAL DOS JUROS MENSAIS E
ANUAIS. QUANTO AOS JUROS PRATICADOS, NÃO SE APLICAM ÀS
OPERAÇÕES REALIZADAS POR INSTITUIÇÃO FINANCEIRA AS
LIMITAÇÕES ÀS TAXAS DE JUROS FIXADAS PELO DECRETO 22.626/33.
PREVISÃO
CONTRATUAL
DOS
JUROS
E
ENCARGOS
E
CAPITALIZAÇÃO. SÚMULA 596 STF. SUMULA VINCULANTE NÚMERO
7 DO STF. APLICAÇÃO, NO CASO CONCRETO, DA TAXA DE JUROS
PRATICADA E PREVISTA NO CONTRATO, QUE NÃO É ABUSIVA SE
COMPARADA À MÉDIA DO MERCADO. LAUDO PERICIAL QUE ATESTA
SER
INFERIOR
A
MÉDIA
DO
MERCADO.
COMISSÃO
DE
PERMANÊNCIA. AUSÊNCIA DE COMPROVAÇÃO DE COBRANÇA DE
COMISSÃO
DE
PERMANÊNCIA
CUMULADA
COM
JUROS
MORATÓRIOS, MULTA E CORREÇÃO MONETÁRIA, PELO QUE NÃO HÁ
O QUE SER RESTITUÍDO. IMPOSTO SOBRE OPERAÇÕES FINANCEIRAS
– IOF. LEGALIDADE DA COBRANÇA PELO ESTABELECIMENTO
FINANCEIRO (AGENTE ARRECADADOR) EM OPERAÇÕES DE
CRÉDITO. TESE FIRMADA PELO SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA
NO JULGAMENTO DOS RECURSOS ESPECIAIS
E
1251331/RS
REPRESENTATIVOS DE CONTROVÉRSIA. TEMAS STJ 619,
1578553/SP,
620, 621 E 958. SEGURO PRESTAMISTA. AUSÊNCIA DE PROVA DE
VÍCIO DE VONTADE NA CONTRATAÇÃO DO SEGURO.MANUTENÇÃO
DA SENTENÇA QUE SE IMPÕE. DESPROVIMENTO DO RECURSO.”

Não foram opostos embargos de declaração.
Em seu recurso especial, a parte recorrente alega violação dos seguintes dispositivos
da legislação federal, com as respectivas teses:
(a) artigos 4o, inciso I, 6o, inciso V, e 51, inciso IV, § 1o, do Código de Defesa do
Consumidor, pois não foi observada a necessidade de prévia pactuação para a cobrança de juros
capitalizados, tampouco produzida prova pericial que demonstraria a existência de onerosidade
excessiva em razão da cobrança de juros remuneratórios em percentual acima da média de
mercado.
(b) artigos 39, inciso V, 42, parágrafo único e 51, inciso XII e § 1o, do Código de
Defesa do Consumidor, uma vez que as cobranças de tarifa de cadastro e de IOF foram impostas
sem efetiva contraprestação, configurando vantagem manifestamente excessiva e ensejando a
repetição do indébito em dobro.
(c) artigos 6o, inciso VI, do Código de Defesa do Consumidor, e 186 do Código
Civil, pois a cobrança de rubricas abusivas acarretou dano moral indenizável.
(d) artigo 98, § 3o, do Código de Processo Civil, pois a majoração dos honorários
sucumbenciais na ocasião do julgamento do recurso de apelação foi indevida, porque contrariou
a finalidade protetiva do instituto da gratuidade da justiça, impondo ônus excessivo ao
hipossuficiente.
Foram apresentadas contrarrazões (e-STJ, fls. 546-557).
Documento eletrônico VDA55826055 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): RAUL ARAÚJO Assinado em: 13/04/2026 03:46:17
Código de Controle do Documento: e60e8881-2f28-4e53-9ebc-409d35cf384a

O recurso especial foi inadmitido na origem, dando ensejo à interposição do presente
agravo.
É o relatório.
VOTO
A irresignação não prospera.
Extrai-se dos autos que, na origem, o autor ajuizou ação de revisão de cláusulas
contratuais cumulada com indenizatória por danos materiais e morais, alegando ter contratado
financiamento de veículo e ter sido compelido ao pagamento de encargos ilegais e abusivos.
Na sentença, os pedidos iniciais foram julgados improcedentes, sob o fundamento de
que as cobranças relativas ao seguro, à tarifa de cadastro e ao IOF eram legítimas, a
capitalização estava prevista e, conforme consignado no laudo pericial, a taxa de juros
remuneratórios era inferior à média de mercado (e-STJ, fls. 371-373).
Interposta apelação, o Tribunal de origem lhe negou provimento, consignando, com
base no laudo pericial, ter sido demonstrada a pactuação de juros remuneratórios em percentual
inferior à média praticada pelo mercado, assim como, quanto ao anatocismo, haver no
contrato informação prévia e adequada. Concluiu, ainda, pela legalidade das cobranças de tarifa
de cadastro, de avaliação do bem, de seguro e de IOF.
Nesse cenário, verifica-se, inicialmente, que a recorrente sustenta a existência de
violação aos artigos 6o, inciso VI, e 42, parágrafo único, do Código de Defesa do Consumidor,
bem como ao artigo 186 do Código Civil, em razão da negativa de repetição do indébito em
dobro e de indenização por danos morais. Suscita, ademais, violação ao artigo 98, § 3o, do
Código de Processo Civil, ao argumento de que descabida a majoração dos honorários
sucumbenciais em desfavor de beneficiário da gratuidade da justiça.
Entretanto, o conteúdo normativo dos referidos dispositivos não foi apreciado pelo
Tribunal
, tampouco foram opostos embargos de declaração para sanar eventual omissão.
a quo
Dessa forma, à falta do indispensável prequestionamento, incide, por analogia, o óbice das
. Nesse sentido:
Súmulas 282 e 356 do STF

“AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. ARTIGO
1.022 DO
OMISSÃO NÃO VERIFICADA. RESPONSABILIDADE
CPC/15.
CIVIL POR VÍCIO DE CONSTRUÇÃO. PRESCRIÇÃO DECENAL (CC/2002,
.
ARTIGOS 186 E 927 DO CÓDIGO CIVIL.
ART. 205)
SÚMULA 83/STJ.
DEFICIÊNCIA
NA
CONCEPÇÃO
DO
PROJETO
DA
OBRA.
CAUSALIDADE ADEQUADA. REEXAME DE PROVAS. SÚMULA N. 7/STJ.
ARTIGO 884 DO CÓDIGO CIVIL. SÚMULAS 282 E 356/STF. ART. 1.026
DO
OMISSÃO NA DECISÃO AGRAVADA. VIA INADEQUADA.
CPC/15
NÃO PROVIDO.
1. Não há falar-se em omissão ou falta de justificativa adequada nos casos
em que o Tribunal de origem resolve a controvérsia na extensão da matéria
devolvida.
2. A pretensão do consumidor de ser indenizado pelo prejuízo decorrente da
entrega de imóvel com vícios de construção está sujeita ao prazo decenal
previsto no artigo 205 do Código Civil. Súmula 83/STJ.
3. Não cabe, em recurso especial, reexaminar matéria fático-probatória (
.
Súmula n. 7/STJ)
Documento eletrônico VDA55826055 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): RAUL ARAÚJO Assinado em: 13/04/2026 03:46:17
Código de Controle do Documento: e60e8881-2f28-4e53-9ebc-409d35cf384a

4. Não se admite o recurso especial quando a questão federal nele suscitada
não foi enfrentada no acórdão recorrido. Incidem as Súmulas 282 e 356 do
Supremo Tribunal Federal (STF).
5. O agravo interno não é o recurso cabível (adequado) para apontar suposta
omissão da decisão agravada. Precedentes.
6. Agravo interno a que se nega
provimento.”
(AgInt no
relatora
AREsp n. 2.506.495/MG,
Ministra MARIA ISABEL
, Quarta Turma, julgado em
DJEN de
.
GALLOTTI
23/6/2025,
26/6/2025)

No que concerne à cobrança de juros remuneratórios em patamar abusivo, o Tribunal
de origem concluiu, com base na prova pericial produzida, que foi ajustado percentual inferior à
média praticada pelo mercado. Por elucidativo, transcreve-se o seguinte trecho do acórdão
recorrido:

"Importa mencionar, que conforme orientação contida no Verbete
Sumular no 596 do Eg. Supremo Tribunal Federal, as instituições financeiras
não se submetem às restrições contidas na denominada Lei de Usura
(Decreto no
), dentre elas a vedação ao anatocismo e a restrição
22.626/1933
da taxa de juros a 1% (um por cento) ao mês.
Em seus termos, “[a]s disposições do Decreto
não se aplicam
22.626/1933
às taxas de juros e aos outros encargos cobrados nas operações realizadas
por instituições públicas ou privadas, que integram o Sistema Financeiro
Nacional”.
Portanto, quanto a estipulação de juros remuneratórios superiores a 12%
ao ano, por si só, não indica abusividade, conforme Súmula n.o 382 do E.
STJ.
Não obstante, conforme se assentou a jurisprudência do Eg. Superior
Tribunal de Justiça, porém, isso não significa que as instituições financeiras
estão livres para estipular qualquer percentual de juros remuneratórios,
devendo, quando do fornecimento de crédito, respeitar a média praticada
pelo mercado.
Destaca-se que a Corte Superior classifica como abusiva a taxa de juros
que supera uma vez e meia, o dobro ou o triplo da média adotada pelo
mercado, conforme o RESP n.o
submetido à sistemática dos
1.061.530/RS,
recursos repetitivos.
No presente caso, não houve comprovação de aplicação de taxa de juros
acima da média praticada pelo mercado.
Ao contrário, o perito id 266 e 344 informou que a taxa contratada é
inferior à média de mercado.
Registra-se que se tratando de média, que pressupõe a existência de taxas
maiores e menores, fica a cargo do consumidor a escolha por aquele banco
que melhor lhe convenha. (...)
Nesse sentido, inexiste qualquer abusividade quanto à taxa de juros
remuneratórios ou à sua capitalização."

Entretanto, nas razões do recurso especial o recorrente se limitou a reiterar a
alegação de abusividade sob o argumento de que não foi realizada a prova pericial que a
comprovaria. Desse modo, patente que as razões recursais, no ponto, são dissociadas do
conteúdo do acórdão recorrido, configurando deficiência de fundamentação e atraindo a
incidência da
. Nesse sentido:
Súmula 284/STF

"AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. EMBARGOS
À EXECUÇÃO. TESE DE CERCEAMENTO DE DEFESA. RAZÕES
DISSOCIADAS DA DECISÃO. ARGUMENTAÇÃO GENÉRICA. SÚMULA
284 DO STF. APLICAÇÃO POR ANALOGIA. TESE DE VIOLAÇÃO DE
SÚMULAS DO STJ. LEI FEDERAL. NÃO APONTADA. SÚMULA 518 DO
Documento eletrônico VDA55826055 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): RAUL ARAÚJO Assinado em: 13/04/2026 03:46:17
Código de Controle do Documento: e60e8881-2f28-4e53-9ebc-409d35cf384a

STJ. INCIDÊNCIA. CÉDULA DE CRÉDITO BANCÁRIO. CAPITALIZAÇÃO.
PREVISÃO
EXPRESSA.
MODIFICAÇÃO
DAS
PREMISSAS.
IMPOSSIBILIDADE.
CONTRATO
EMPRESARIAL.
RELAÇÃO
DE
CONSUMO. NÃO RECONHECIDA. MITIGAÇÃO DA TEORIA FINALISTA.
INEXISTÊNCIA DOS PRESSUPOSTOS. SÚMULAS 5 E 7 DO STJ.
INCIDÊNCIA. AGRAVO CONHECIDO RECURSO ESPECIAL NÃO
CONHECIDO.
1. Devidamente impugnada a decisão que, na origem, não admitiu o especial,
merece reforma a decisão da Presidência que não conheceu do agravo.
2. É inadmissível o inconformismo por deficiência na sua fundamentação
quando as razões do recurso estão dissociadas do que decidido no acórdão
recorrido. Aplicação da Súmula 284 do Supremo Tribunal Federal.
3. Conforme disposto na
não cabe ao STJ apreciar violação
Súmula 518/STJ,
de súmula em recurso especial, visto que o enunciado não se insere no
conceito de lei federal.
4. O Tribunal de Justiça entendeu que a capitalização dos juros deu-se
conforme o que fora pactuado na cédula de crédito bancário. Assim, o
acolhimento da pretensão recursal, como ora perseguido, demandaria a
análise do acervo fático-probatório dos autos, bem como a interpretação de
cláusulas contratuais, o que é vedado pelos enunciados das Súmulas 5 e 7 do
STJ.
5. Na hipótese, o acórdão recorrido entendeu pela inexistência de
vulnerabilidade técnica, jurídica fática
informacional e negou a
e/ou
aplicação da teoria finalista mitigada. A reforma do julgado demandaria o
revolvimento do suporte fático-probatório dos autos, providência inviável no
âmbito estreito do recurso especial, a teor do disposto na Súmula 7 do STJ.
6. Agravo conhecido para não conhecer do recurso especial."
(AgInt no
relator
,
AREsp n. 2.780.949/BA,
Ministro RAUL ARAÚJO
Quarta Turma, julgado em
DJEN de
)
3/11/2025,
10/11/2025.

O Tribunal de origem também decidiu pela inexistência de abusividade na
capitalização de juros, reconhecendo sua validade, porque expressamente pactuada, ao
consignar que "o referido contrato trouxe informação prévia e adequada sobre o valor
financiado, o montante dos juros e taxa efetiva anual, os acréscimos legalmente previstos, o
(e-STJ, fl. 506).
número e periodicidade das prestações"
No ponto, o entendimento adotado está em consonância com a jurisprudência do
Superior Tribunal de Justiça, assente no sentido de que a capitalização de juros com
periodicidade inferior a um ano em contratos celebrados após 31.3.2000 é permitida, desde que
expressamente pactuada. Incide, portanto, a
.
Súmula 83/STJ
Ademais, rever esse entendimento implicaria a necessária reanálise do instrumento
contratual, com a reinterpretação de suas cláusulas, e o revolvimento do acervo fático-probatório
dos autos, providências que encontram óbice nas
.
Súmulas
e
5/STJ
7/STJ A propósito:

"DIREITO PROCESSUAL CIVIL E BANCÁRIO. AGRAVO INTERNO NO
AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. VIOLAÇÃO DO
DO
ART. 1.022

NÃO
OCORRÊNCIA.
CAPITALIZAÇÃO
DE
JUROS.
CPC/2015.
CONTRATAÇÃO NÃO EVIDENCIADA NOS AUTOS. CONSONÂNCIA DO
ACÓRDÃO RECORRIDO COM A JURISPRUDÊNCIA DESTA CORTE.

MODIFICAÇÃO
DO
ENTENDIMENTO.
SÚMULA
83/STJ.
IMPOSSIBILIDADE. NECESSIDADE DE REEXAME DE FATOS E
PROVAS. INCIDÊNCIA DAS SÚMULAS 5 E
AGRAVO INTERNO
7/STJ.
DESPROVIDO.
1. Não se verifica a alegada violação ao
do
na medida
art. 1.022
CPC/2015,
em que a eg. Corte de origem dirimiu, fundamentadamente, a questão que lhe
Documento eletrônico VDA55826055 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): RAUL ARAÚJO Assinado em: 13/04/2026 03:46:17
Código de Controle do Documento: e60e8881-2f28-4e53-9ebc-409d35cf384a

foi submetida, não sendo possível confundir julgamento desfavorável, como
no caso, com negativa de prestação jurisdicional ou ausência de
fundamentação.
2. A jurisprudência desta Corte é no sentido de que a capitalização de juros
com periodicidade inferior a um ano em contratos celebrados após
31.3.2000 é permitida, desde que expressamente pactuada. Precedentes.
3. O entendimento adotado no acórdão recorrido coincide com a
jurisprudência assente desta Corte Superior, circunstância que atrai a
incidência da Súmula 83/STJ.
4. Para alterar a conclusão da Corte local, no sentido de que a parte
recorrente não comprovou a pactuação expressa da capitalização de juros
no contrato, seria necessário promover o reexame de cláusulas contratuais
e do acervo fático-probatório dos autos, providência vedada na via eleita, a
teor dos óbices das Súmulas 5 e 7/STJ.
5. A necessidade do reexame da matéria fática impede a admissão do recurso
especial tanto pela alínea a quanto pela alínea c do inciso III do
da
art. 105
Constituição Federal.
6. Agravo Interno desprovido."
(AgInt no
relator
,
AREsp n. 3.030.625/PR,
Ministro RAUL ARAÚJO
Quarta Turma, julgado em
DJEN de
)
9/3/2026,
16/3/2026.

"AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL -
EMBARGOS À EXECUÇÃO - DECISÃO MONOCRÁTICA QUE
CONHECEU DO AGRAVO PARA NEGAR PROVIMENTO AO RECURSO
ESPECIAL. INSURGÊNCIA DA PARTE DEMANDANTE.
1. "A Segunda Seção desta Corte, em julgamento de recurso especial
representativo da controvérsia, firmou tese no sentido de que (a) É
permitida a capitalização de juros com periodicidade inferior a um ano em
contratos celebrados após 31.3.2000, data da publicação da Medida
Provisória n.
(em vigor como MP
), desde que
1.963-17/2000
2.170-36/2001
expressamente pactuada; e (b) A capitalização dos juros em periodicidade
inferior à anual deve vir pactuada de forma expressa e clara. A previsão no
contrato bancário de taxa de juros anual superior ao duodécuplo da mensal
é suficiente para permitir a cobrança da taxa efetiva anual contratada (
Rel. p/ acórdão Ministra MARIA ISABEL GALLOTTI,
REsp 973.827/RS,
Segunda Seção, DJe de
" (AgInt no
24/9/2012)
AREsp n. 1.685.369/SC,
relator Ministro Moura Ribeiro, Terceira Turma, julgado em 11.11.2020,
DJe de 16.11.2020).
1.1. A eventual verificação da existência, ou não, de pactuação prévia da
capitalização de juros encontra óbice nas Súmulas n. 5 e 7 do STJ.
Precedentes.
2. Agravo interno desprovido."
(AgInt no
relator
,
AREsp n. 2.953.015/PR,
Ministro MARCO BUZZI
Quarta Turma, julgado em
DJEN de
)
16/12/2025,
19/12/2025.

"AGRAVO INTERNO. RECURSO ESPECIAL. REVISIONAL. MÚTUO
BANCÁRIO. ALIENAÇÃO FIDUCIÁRIA. JUROS REMUNERATÓRIOS.
CAPITALIZAÇÃO. PERIODICIDADE. DIÁRIA. REEXAME DE PROVAS.
SÚMULAS 5 E 7/STJ.
1. A capitalização de juros em periodicidade inferior à anual deve vir
pactuada de forma expressa e clara. A previsão, no contrato bancário, de
taxa de juros anual superior ao duodécuplo da mensal é suficiente para
permitir a cobrança da taxa efetiva anual contratada. Precedentes.
2. Hipótese em que a Corte de origem verificou que houve pactuação
expressa da capitalização de juros em periodicidade inferior à anual. Rever
a conclusão da Corte local, nesse ponto, demandaria o reexame contratual
e fático dos autos, situação vedada pelos óbices das Súmulas n. 5 e 7 do STJ.
3. O recurso especial é inviável quando o Tribunal de origem decide em
consonância com a jurisprudência do STJ (
.
Súmula 83/STJ)
4. Agravo interno a que se nega provimento."
Documento eletrônico VDA55826055 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): RAUL ARAÚJO Assinado em: 13/04/2026 03:46:17
Código de Controle do Documento: e60e8881-2f28-4e53-9ebc-409d35cf384a

(AgInt no
relatora
REsp n. 2.214.517/RS,
Ministra MARIA ISABEL
,
GALLOTTI Quarta Turma, julgado em
DJEN de
)
15/9/2025,
18/9/2025.
"AGRAVO INTERNO NO RECURSO ESPECIAL. CAPITALIZAÇÃO
MENSAL DE JUROS. NECESSIDADE. PACTUAÇÃO. APLICAÇÃO DA
HONORÁRIOS.
§ 11, DO CPC. NÃO
SÚMULA No 568/STJ.
ART. 85,
MAJORAÇÃO. AGRAVO INTERNO.
1. Nos termos da jurisprudência desta Corte, é permitida a capitalização de
juros com periodicidade inferior a um ano em contratos celebrados após
31.3.2000, data da publicação da Medida Provisória no
(em
1.963-17/2000
vigor como MP
), desde que expressamente pactuada.
2.170-36/2001
2. A previsão de juros anuais superiores a doze vezes os juros mensais é
suficiente para permitir tão somente a cobrança da taxa efetiva anual
contratada e não a capitalização dos juros. Precedente.
3. Na hipótese, não cabe a majoração dos honorários sucumbenciais prevista
no
§ 11, do Código de Processo Civil, pois o recurso tem origem em
art. 85,
decisão interlocutória, sem a prévia fixação de honorários.
4. Agravo interno não provido."
(AgInt no
relator
REsp n. 2.074.129/SP,
Ministro RICARDO VILLAS
,
BÔAS CUEVA
Terceira Turma, julgado em
DJEN de
25/11/2024,
)
3/12/2024.
Do mesmo modo, o entendimento adotado pelo Tribunal de origem está em
consonância com a jurisprudência pacificada desta Corte Superior, firmada em recurso especial
repetitivo, no sentido de não ser abusiva a cláusula que convenciona o pagamento do IOF
financiado, assim como possível, nos contratos bancários posteriores ao início da vigência da
Resolução-CMN n.
a cobrança de tarifa de cadastro no início do relacionamento
3.518/2007,
entre o consumidor e a instituição financeira (
. Nesse sentido:
REsp 1.251.331/RS)

"CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. RECURSO ESPECIAL. CONTRATO DE
FINANCIAMENTO COM GARANTIA DE ALIENAÇÃO FIDUCIÁRIA.
DIVERGÊNCIA. CAPITALIZAÇÃO DE JUROS. JUROS COMPOSTOS.
MEDIDA PROVISÓRIA
RECURSOS REPETITIVOS. CPC,
2.170-36/2001.
-C. TARIFAS ADMINISTRATIVAS PARA ABERTURA DE
ART. 543
CRÉDITO (TAC), E EMISSÃO DE CARNÊ (TEC). EXPRESSA PREVISÃO
CONTRATUAL. COBRANÇA. LEGITIMIDADE. PRECEDENTES. MÚTUO
ACESSÓRIO PARA PAGAMENTO PARCELADO DO IMPOSTO SOBRE
OPERAÇÕES FINANCEIRAS (IOF). POSSIBILIDADE.
1. "A capitalização dos juros em periodicidade inferior à anual deve vir
pactuada de forma expressa e clara. A previsão no contrato bancário de taxa
de juros anual superior ao duodécuplo da mensal é suficiente para permitir a
cobrança da taxa efetiva anual contratada" (2a Seção, REsp 973.827/RS,
julgado na forma do
-C do CPC, acórdão de minha relatoria, DJe de
art. 543
24.9.2012).
2. Nos termos dos arts. 4o e 9o da
recebida pela Constituição
Lei 4.595/1964,
como lei complementar, compete ao Conselho Monetário Nacional dispor
sobre taxa de juros e sobre a remuneração dos serviços bancários, e ao
Banco Central do Brasil fazer cumprir as normas expedidas pelo CMN.
3. Ao tempo da Resolução CMN
a orientação estatal quanto à
2.303/1996,
cobrança de tarifas pelas instituições financeiras era essencialmente não
intervencionista, vale dizer, "a regulamentação facultava às instituições
financeiras a cobrança pela prestação de quaisquer tipos de serviços, com
exceção daqueles que a norma definia como básicos, desde que fossem
efetivamente contratados e prestados ao cliente, assim como respeitassem os
procedimentos voltados a assegurar a transparência da política de preços
adotada pela instituição."
Documento eletrônico VDA55826055 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): RAUL ARAÚJO Assinado em: 13/04/2026 03:46:17
Código de Controle do Documento: e60e8881-2f28-4e53-9ebc-409d35cf384a

4. Com o início da vigência da Resolução CMN
em 30.4.2008, a
3.518/2007,
cobrança por serviços bancários prioritários para pessoas físicas ficou
limitada às hipóteses taxativamente previstas em norma padronizadora
expedida pelo Banco Central do Brasil.
5. A Tarifa de Abertura de Crédito (TAC) e a Tarifa de Emissão de Carnê
(TEC) não foram previstas na Tabela anexa à Circular BACEN
e
3.371/2007
atos normativos que a sucederam, de forma que não mais é válida sua
pactuação em contratos posteriores a 30.4.2008.
6. A cobrança de tais tarifas (TAC e TEC) é permitida, portanto, se baseada
em contratos celebrados até 30.4.2008, ressalvado abuso devidamente
comprovado caso a caso, por meio da invocação de parâmetros objetivos de
mercado e circunstâncias do caso concreto, não bastando a mera remissão a
conceitos jurídicos abstratos ou à convicção subjetiva do magistrado.
7. Permanece legítima a estipulação da Tarifa de Cadastro, a qual
remunera o serviço de "realização de pesquisa em serviços de proteção ao
crédito, base de dados e informações cadastrais, e tratamento de dados e
informações necessários ao inicio de relacionamento decorrente da
abertura de conta de depósito à vista ou de poupança ou contratação de
operação de crédito ou de arrendamento mercantil, não podendo ser
cobrada cumulativamente" (Tabela anexa à vigente Resolução CMN
com a redação dada pela Resolução
).
3.919/2010,
4.021/2011
8. É lícito aos contratantes convencionar o pagamento do Imposto sobre
Operações Financeiras e de Crédito (IOF) por meio financiamento
acessório ao mútuo principal, sujeitando-o aos mesmos encargos
contratuais.
9. Teses para os efeitos do
-C do CPC: - 1a Tese: Nos contratos
art. 543
bancários celebrados até 30.4.2008 (fim da vigência da Resolução CMN
) era válida a pactuação das tarifas de abertura de crédito (TAC) e
2.303/96
de emissão de carnê (TEC), ou outra denominação para o mesmo fato
gerador, ressalvado o exame de abusividade em cada caso concreto.
- 2a Tese: Com a vigência da Resolução CMN
em 30.4.2008, a
3.518/2007,
cobrança por serviços bancários prioritários para pessoas físicas ficou
limitada às hipóteses taxativamente previstas em norma padronizadora
expedida pela autoridade monetária. Desde então, não mais tem respaldo
legal a contratação da Tarifa de Emissão de Carnê (TEC) e da Tarifa de
Abertura de Crédito (TAC), ou outra denominação para o mesmo fato
gerador. Permanece válida a Tarifa de Cadastro expressamente tipificada em
ato normativo padronizador da autoridade monetária, a qual somente pode
ser cobrada no início do relacionamento entre o consumidor e a instituição
financeira.
- 3a Tese: Podem as partes convencionar o pagamento do Imposto sobre
Operações Financeiras e de Crédito (IOF) por meio de financiamento
acessório ao mútuo principal, sujeitando-o aos mesmos encargos contratuais.
10. Recurso especial parcialmente provido."
(
relatora
,
REsp n. 1.251.331/RS,
Ministra MARIA ISABEL GALLOTTI
Segunda Seção, julgado em
DJe de
)
28/8/2013,
24/10/2013.

"AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. EMBARGOS
À EXECUÇÃO. CÉDULA DE CRÉDITO BANCÁRIO. ALEGAÇÃO DE
EXCESSO DE EXECUÇÃO. AFASTAMENTO DO CDC. AUSÊNCIA DE
IMPUGNAÇÃO ESPECÍFICA.
III, CPC. SÚMULAS 283 E
ART. 932,
ÓBICES DAS SÚMULAS 5 E
JUROS REMUNERATÓRIOS
284/STF.
7/STJ.
E
CAPITALIZAÇÃO.

IOF
E
HONORÁRIOS

TEMA
25/STJ.
EXTRAJUDICIAIS. PREVISÃO CONTRATUAL. REEXAME FÁTICO-
PROBATÓRIO. IMPOSSIBILIDADE.
1. Incide o
III, do CPC quando o agravo em recurso especial não
art. 932,
impugna, de modo específico e completo, todos os fundamentos da decisão de
inadmissibilidade, notadamente a aplicação das Súmulas 5 e
e dos
7/STJ
Temas repetitivos sobre juros.
Documento eletrônico VDA55826055 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): RAUL ARAÚJO Assinado em: 13/04/2026 03:46:17
Código de Controle do Documento: e60e8881-2f28-4e53-9ebc-409d35cf384a

2. Mantém-se o óbice das Súmulas 283 e
quando a parte deixa de
284/STF
atacar fundamento autônomo do acórdão - afastamento da legislação
consumerista - e invoca, de forma genérica, dispositivos do CDC cuja
aplicabilidade foi repelida.
3. A revisão de suposta abusividade dos juros remuneratórios e a
descaracterização da pactuação de capitalização inferior a um ano
demandam interpretação de cláusulas contratuais e revolvimento de provas,
o que é vedado pelas Súmulas 5 e
; além disso, o acórdão alinhou-se ao
7/STJ
(
.
Tema 25/STJ
REsp 1.061.530/RS)
4. Lícita a inclusão do IOF no custo financeiro do mútuo quando
expressamente pactuada e previamente informada, sendo inviável, na via
especial, reexaminar cláusulas e provas para afastar a cobrança (Súmulas
5 e
).
7/STJ
5. Válida a cláusula de honorários advocatícios extrajudiciais em caso de
inadimplemento, reconhecida a previsão contratual e a razoabilidade do
percentual pela instância ordinária, sendo obstado o reexame do acervo
fático-probatório (Súmulas 5 e
).
7/STJ
Agravo interno a que se nega provimento."
(AgInt nos EDcl no
relator
REsp n. 2.007.226/DF,
Ministro HUMBERTO
,
MARTINS Terceira Turma, julgado em
DJEN de
)
20/10/2025,
23/10/2025.

"RECURSO ESPECIAL. PROCESSUAL CIVIL. CONTRATO BANCÁRIO.
AÇÃO REVISIONAL. IMPROCEDÊNCIA. JUROS REMUNERATÓRIOS.
TARIFA DE CADASTRO. SEGURO PRESTAMISTA. ABUSIVIDADE NÃO
VERIFICADA. VENDA CASADA. NÃO CONFIGURAÇÃO. REEXAME DE
PROVAS. REVISÃO DE CLÁUSULAS CONTRATUAIS. IMPOSSIBILIDADE.
SÚMULAS NoS 5 E 7/STJ.
1. Ausente o prequestionamento do tema referente à capitalização diária de
juros, incide o disposto na
aplicada por analogia.
Súmula no 282/STF,
2. A revisão das taxas de juros remuneratórios é admitida em situações
excepcionais, desde que caracterizada a relação de consumo e que a
abusividade (capaz de colocar o consumidor em desvantagem exagerada -
artigo 51, § 1o, do Código de Defesa do Consumidor) fique cabalmente
demonstrada, como no presente caso.
3. Com a entrada em vigor da Resolução CMN
em
3.518/2007,
30/4/2008,
permanece válida a Tarifa de Cadastro expressamente tipificada em ato
normativo padronizador da autoridade monetária, a qual somente pode ser
cobrada no início do relacionamento entre o consumidor e a instituição
financeira, salvo demonstração de efetiva abusividade no caso concreto.
4. Consoante a orientação jurisprudencial consolidada por esta Corte
Superior no julgamento de recursos representativos da controvérsia (Tema no
), "nos contratos bancários em geral, o consumidor não pode ser
972/STJ
compelido a contratar seguro com a instituição financeira ou com
seguradora por ela indicada".
5. Na hipótese, o acolhimento das pretensões da parte recorrente exigiria que
fossem infirmadas as conclusões do tribunal de origem de que, na hipótese
vertente: (i) não restou constatada a abusividade na fixação do valor
contratado pelas partes a título de juros remuneratórios, tarifa de cadastro e
prêmio de seguro prestamista; (ii) não ficou configurada, no caso, hipótese
de venda casada com a contratação do seguro de proteção. Para tanto,
porém, seria imprescindível o revolvimento das provas dos autos, bem como
a interpretação de cláusulas contratuais, tarefas que, como consabido, são
incompatíveis com a via eleita, por força da incidência dos óbices contidos
nas Súmulas nos 5 e 7/STJ.
6. Recurso especial não conhecido."
(
relator
REsp n. 2.181.853/SP,
Ministro RICARDO VILLAS BÔAS
,
CUEVA Terceira Turma, julgado em
DJEN de
)
17/3/2025,
20/3/2025.

"AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. AÇÃO DE
EXIBIÇÃO DE DOCUMENTOS
REVISIONAL DE CONTRATO. JUROS
C/C
REMUNERATÓRIOS. TAXA MÉDIA DE MERCADO. COBRANÇA
ABUSIVA. LIMITAÇÃO. NÃO COMPROVAÇÃO. SÚMULA 83/STJ.
Documento eletrônico VDA55826055 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): RAUL ARAÚJO Assinado em: 13/04/2026 03:46:17
Código de Controle do Documento: e60e8881-2f28-4e53-9ebc-409d35cf384a

REVISÃO. IMPOSSIBILIDADE. SÚMULAS 5 E 7 DO STJ. COBRANÇA DE
TARIFA
DE
CADASTRO.
LEGALIDADE.
SÚMULA
83/STJ.
COMPENSAÇÃO DE VALORES. POSSIBILIDADE. REVISÃO. SÚMULAS 5
E 7 DO STJ. AGRAVO INTERNO DESPROVIDO.
1. A jurisprudência do STJ orienta que a circunstância de a taxa de juros
remuneratórios, praticada pela instituição financeira, exceder a taxa média
do mercado não induz, por si só, à conclusão de cobrança abusiva,
consistindo a referida taxa apenas em um referencial a ser considerado, e
não em limite que deva ser necessariamente observado pelas instituições
financeiras (
Rel. Ministra NANCY ANDRIGHI,
REsp 1.061.530/RS,
SEGUNDA SEÇÃO, DJe de
.
10/3/2009)
2. No caso dos autos, segundo os fatos definitivamente delineados no acórdão
recorrido, o Tribunal de origem concluiu pela ausência de significativa
discrepância entre a taxa pactuada e a taxa média de mercado para
operações da mesma espécie, considerando-se as peculiaridades envolvidas.
3. A orientação do Tribunal de origem em relação à cobrança da tarifa de
cadastro está de acordo com a jurisprudência pacificada desta Corte
Superior, firmada em recurso especial repetitivo e cristalizada na Súmula
566 do STJ: "Nos contratos bancários posteriores ao início da vigência da
Resolução-CMN n.
em
pode ser cobrada a tarifa de
3.518/2007,
30/4/2008,
cadastro no início do relacionamento entre o consumidor e a instituição
financeira."
4. O Tribunal de origem entendeu pela viabilidade da compensação de
valores, tendo em vista a existência de débitos e créditos recíprocos entre as
partes, que serão apurados em liquidação de sentença. A modificação da
conclusão do Tribunal de origem encontra óbice nas Súmulas 5 e 7/STJ.
5. Agravo interno a que se nega provimento."
(AgInt no
relator
,
AREsp n. 2.746.323/GO,
Ministro RAUL ARAÚJO
Quarta Turma, julgado em
DJEN de
)
14/4/2025,
25/4/2025.

"AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. AÇÃO
REVISIONAL. CONTRATO BANCÁRIO. COMISSÃO DE PERMANÊNCIA.
COBRANÇA ADEQUADA À JURISPRUDÊNCIA DO STJ. TARIFAS DE
SERVIÇOS DE TERCEIROS E DE REGISTRO DE CONTRATO.
FUNDAMENTO AUTÔNOMO NÃO ATACADO. SÚMULA 283/STF.
TARIFA DE ABERTURA DE CRÉDITO (TAC).
AGRAVO
SÚMULA 83/STJ.
IMPROVIDO.
1. A eg. Segunda Seção desta Corte pacificou a orientação no sentido de ser
admitida, no período de inadimplemento contratual, a comissão de
permanência, à taxa média do mercado apurada pelo Banco Central do
Brasil e limitada à taxa do contrato, desde que não esteja cumulada com
correção monetária (
, com juros
Súmula 30/STJ)
remuneratórios (
, com juros moratórios nem com multa
Súmula 296/STJ)
contratual.
2. A ausência de impugnação, nas razões do recurso especial, de fundamento
autônomo do aresto recorrido atrai o óbice da Súmula 283 do STF, segundo
a qual: "É inadmissível o recurso extraordinário, quando a decisão recorrida
assenta em mais de um fundamento suficiente e o recurso não abrange todos
eles."
3. Em 28.08.2013, a Segunda Seção desta Corte, com base no procedimento
dos recursos repetitivos (CPC,
-C, § 7o),
art. 543
julgou os REsps
e
(ambos publicados no DJe
1.251.331/RS
1.255.573/RS
de 24.10.2013),
fixando o entendimento segundo o qual: (a) não é abusivo o financiamento
do Imposto sobre Operações Financeiras e de
e (b) as taxas
Crédito - IOF;
de abertura de crédito - TAC - e de emissão de carnê - TEC - com quaisquer
outras denominações adotadas pelo mercado, têm sua incidência autorizada
nos contratos celebrados até a data de 30.04.2008, a partir da qual entrou em
vigência a Resolução CMN
que limitou a cobrança por serviços
3.518/2007,
bancários prioritários para pessoas físicas às hipóteses taxativamente
previstas em norma padronizada expedida pela autoridade monetária, razão
por que a contratação daqueles encargos
não mais detém respaldo legal.
4. Agravo interno a que se nega provimento."
Documento eletrônico VDA55826055 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): RAUL ARAÚJO Assinado em: 13/04/2026 03:46:17
Código de Controle do Documento: e60e8881-2f28-4e53-9ebc-409d35cf384a

(AgInt no
relator
,
AREsp n. 905.768/PR,
Ministro RAUL ARAÚJO Quarta
Turma, julgado em
DJe de
)
15/12/2016,
7/2/2017.

Diante do exposto, conheço do agravo para conhecer parcialmente do recurso
especial e, na extensão, negar-lhe provimento.
Nos termos do artigo 85, § 11, do Código de Processo Civil, majoro os honorários
advocatícios devidos à parte recorrida de 13% (treze por cento) para 14% (catorze por cento)
sobre o valor da causa, observada eventual prévia concessão da gratuidade da justiça.
É como voto.
Documento eletrônico VDA55826055 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): RAUL ARAÚJO Assinado em: 13/04/2026 03:46:17
Código de Controle do Documento: e60e8881-2f28-4e53-9ebc-409d35cf384a

TERMO DE JULGAMENTO
QUARTA TURMA
AREsp 3.090.248 / RJ
Número Registro: 2025/0422937-4
PROCESSO ELETRÔNICO
Número de Origem:
00501062620218190001 202524512432 501062620218190001
Sessão Virtual de
a
14/04/2026
22/04/2026

Relator
Exmo. Sr. Ministro RAUL ARAÚJO

Presidente da Sessão
Exmo. Sr. Ministro JOÃO OTÁVIO DE NORONHA

Secretário
Dra. TERESA HELENA DA ROCHA BASEVI
AUTUAÇÃO
AGRAVANTE : JORGE CLAUDINO
ADVOGADO : BRUNO MEDEIROS DURÃO - RJ152121
AGRAVADO
: BANCO J. SAFRA S.A
ADVOGADO : JOSÉ CARLOS SKRZYSZOWSKI JUNIOR - RJ175723
ASSUNTO
: DIREITO DO CONSUMIDOR - RESPONSABILIDADE DO FORNECEDOR -
INDENIZAÇÃO POR DANO MORAL
TERMO
A QUARTA TURMA do Superior Tribunal de Justiça, em Sessão Virtual de
a
por unanimidade, conheceu parcialmente do recurso, mas lhe negou
14/04/2026
22/04/2026,
provimento, nos termos do voto do Sr. Ministro Raul Araújo.
Os Srs. Ministros Maria Isabel Gallotti, Antonio Carlos Ferreira, Luís Carlos
Gambogi (Desembargador Convocado do TJMG) e João Otávio de Noronha votaram com o Sr.
Ministro Relator. Presidiu o julgamento o Sr. Ministro João Otávio de Noronha.

Brasília, 22 de abril de 2026
Documento eletrônico VDA56086481 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SISTEMA JUSTIÇA - SERVIÇOS AUTOMÁTICOS, Assinado em: 23/04/2026 01:41:38
Código de Controle do Documento: 514d7525-d4df-4e97-bf8d-a4882a701dde